Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO.
1. A seguradora que paga indenização ao segurado sub-roga-se nos seus direitos, atraindo para si os privilégios e garantias decorrentes do Código de Defesa do Consumidor.
2. A responsabilização da concessionária de energia elétrica está preconizada no e art. 37, §6o, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que, pela teoria da responsabilidade objetiva, exige-se apenas a demonstração do dano provocado pela conduta e do nexo de causalidade entre aquela conduta e o prejuízo.
3. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que, no dia dos supostos danos, houve abruptas oscilações na rede de energia elétrica administrada pela concessionária.
4. Não se pode inferir que os defeitos ocasionados nos bens eletrônicos do condomínio tenham como causa distúrbios elétricos causados diretamente pela concessionária de serviço público, especialmente diante do fato inequívoco de que fortes chuvas atingiam a localidade.
5. Apelação cível desprovida.